Tribunal: TJDFT
Processo: 0714052-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EXECUÇÃO. EMBARGOS. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. PREENCHIMENTO COM VALOR À GUISA DE NOVAÇÃO DE DÉBITO REPRESENTADO POR CHEQUES. NÃO COMPROVADO EVENTUAL AJUSTE REALIZADO PELAS PARTES. JUROS ABUSIVOS. REDUÇÃO AOS LIMITES LEGAIS.

I. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento (Decreto-Lei 2.044, de 31 de dezembro de 1908).
II. Não obstante a sua abstração, afigura-se possível discutir a causa debendi da nota promissória que ainda não circulou, sobretudo em razão da alegação de abusividade ao tempo de seu preenchimento.
III. No presente caso, a nota promissória, emitida em 09.09.2021 e com vencimento em 08.11.2021, foi dada em novação de dívidas representadas por cheques no total de R$ 29.552,00. Entretanto, o valor da nota promissória foi de R$ 105.800,00, o que representa um acréscimo aproximado de 153,41% sobre o montante (devidamente atualizado) das cártulas, configurando, aparentemente, a prática vedada pelo Decreto 22.626/1933.
IV. E a jurisprudência indica que, mesmo em caso de usura, a dívida deve ser paga dentro dos limites legais, evitando o enriquecimento ilícito da parte devedora (Código Civil, artigo 884).
V. Apelação desprovida.